Tribunal: TJDFT
Processo: 0734946-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. TEMA 1.154 DO STF. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1. O art. 109 da Constituição Federal fixa, de modo estrito, as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente.
2. As instituições de educação superior (IES), ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o sistema federal de ensino, conforme disposição do art. 16, inc. II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
2.1. Por se tratar de sistema federal, regido pela União, há evidente interesse do ente público nas ações que tenham como parte uma instituição de educação superior, ainda que mantida pela iniciativa privada.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 1154), fixou tese no sentido de que (C)ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
3.1. Tratando-se de hipótese em que o agravante ajuizou ação contra as agravadas por ter seu registro de diploma de conclusão de curso superior cancelado, deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para apreciar a ação.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.